Tribunal: TJMT
Processo: 1018060-49.2022.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018060-49.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE MORAES - CPF: 062.718.261-56 (APELANTE), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), MARINA NERY SOARES - CPF: 097.569.136-81 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE MORAES - CPF: 062.718.261-56 (APELADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), MARINA NERY SOARES - CPF: 097.569.136-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS DANOS.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A culpa concorrente entre as partes no acidente de trânsito deve ser apurada e quantificada proporcionalmente nos termos do art. 945 do Código Civil.

O reconhecimento de culpa por escrito por uma das partes não exclui a apuração da responsabilidade concorrente quando outros elementos probatórios apontam participação equivalente no evento danoso.

A ausência de sinalização vertical não afasta a presunção de preferência de via com sinalização horizontal visível, ainda que parcialmente apagada.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis interpostos
por ambas as partes
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande, MT, nos autos da “
Ação Regressiva de Ressarcimento pelo Procedimento Comum
” movida por
Associação Gestão Veicular Universo
em desfavor de
Guilherme Ferreira de Moraes
.

Prolatada a sentença (ID. 218297191):

“
Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido constante na petição inicial e condeno a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 6.897,84 (seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos) em favor da requerente, sendo os juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e corrigidos pelo INPC/IBGE ambos contados da citação.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que lhe concedo os benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID. 218297199), GUILHERME FERREIRA DE MORAES
aduz haver prova nos autos a responsabilizar exclusivamente o associado da parte apelada, pela ocorrência do acidente automobilístico.

Sustenta que os fatos relacionados em documento de Boletim de Ocorrência, confeccionado em presunção de veracidade, são conclusivos à real causa do acidente.

Afirma que o próprio associado reconheceu a culpa pelo acidente em documento de firma reconhecida em cartório.

Alega que no local não havia sinalização vertical muito menos horizontal.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a julgar improcedente os pedidos iniciais.

Já a ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
(ID. 218297200) em suas razões, alega que nos autos há comprovação da culpa exclusiva do requerido ao evento acidente de trânsito.

Afirmou que o juízo do feito considerou prova de declaração do associado que, realizada sob extrema tensão, não reflete a verdade dos fatos.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelo requerido e autor, respectivamente, sob os IDs. 218297204 e 218297205.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se hipótese de responsabilidade civil em decorrência de ato ilícito, motivo pelo qual serão aplicadas as normas do Código Civil, especialmente os artigos 186 e 927.

Trata-se de ação de regresso promovida pela seguradora autora contra o condutor da motocicleta Honda CG 150 Fan envolvido em acidente, com base na sub-rogação nos direitos do segurado.

Em análise do conjunto probatório, a conhecer a dinâmica do acidente e sua culpa, indica que o acidente ocorreu no cruzamento das vias - Rua Colônia União e Rua Alves Oliveira, no bairro da Manga, Várzea Grande, quando o veículo segurado – Volkswagen Polo 1.0 colidiu frontalmente com a motocicleta conduzida pelo réu.

O dano indenizável no veículo autor é evidente (ID. 218296793), comprovados no valor de R$ 13.795,68 (treze mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Em documento de boletim de ocorrência (ID. 218296790), elaborado pela autoridade policial, aponta que a via do requerido possuía sinalização horizontal, fato confirmado pelo condutor do automóvel, em audiência de instrução, de ser o sinal "PARE", embora estivesse “muito apagada”.

Em audiência, o condutor do veículo afirmou que, segundo informações dos policiais militares em atendimento da ocorrência, a via preferencial é a Rua Colônia União.

Em sua defesa, o requerido motociclista apresentou documento (ID. 218297171), em que o próprio autor reconheceu, por declaração com firma reconhecida em cartório, que agiu com “descuido/distração” contribuindo para o evento acidente.

Neste importe, mesmo a alegação do réu de que não existia sinalização vertical é insuficiente para afastar a constatação da autoridade policial quanto à preferência de via do segurado.

Portanto, diante do conjunto probatório dos autos em que,
de um lado
pesa a informação da passagem da via preferência pelo veículo da autora,
e de outro
, documento de próprio punho do condutor do veículo, a confissão de culpa (descuido/distração) a ocorrência do acidente,
sobressaí a justa conclusão levada pelo juízo do feito de que, configurada está a culpa concorrente das partes envolvidas
, devendo por consequente, responsabilizar o sinistro na divisão de suas participações ao ideal 50% para cada parte, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Por esta razão, não há como acolher as razões dos recorrentes, à responsabilização por culpa exclusiva, porquanto há notória concorrência dos envolvidos, em grau semelhante, que por via de responsabilização dos danos, devem ser equalizados conforme a participação de cada.

Nestes termos, irretocável a sentença que determinou o pagamento do valor de R$6.897,84 (seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos) em favor da requerente.

Isto posto, conheço dos recursos e
lhes

nego provimento
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a sua exigibilidade, pois litiga o requerido sob a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024